Tribunal: TJDFT
Processo: 0709205-51.2021.8.07.0019
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGOS 240, § 2o E 241-B, AMBOS DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PRODUZIR CENA PORNOGRÁFICA ENVOLVENDO CRIANÇA OU ADOLESCENTE. PRELIMINARES. NULIDADES DO PROCESSO POR FALTA DE ACESSO AOS ARQUIVOS DE MÍDIA; NULIDADE DA SENTENÇA; NULIDADE DA PROVA DECORRENTE DO ACESSO NÃO AUTORIZADO AOS APARELHOS ELETRÔNICOS. REJEIÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DO ARTIGO 241-B, § 1o, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há que se falar em nulidade do processo por violação aos artigos 5°, incisos LIV e LV, da Constituição Federal/1988 e 563 do Código de Processo Penal por não ter sido assegurado à Defesa o acesso aos arquivos de mídia constantes dos autos quando demonstrado o efetivo acesso a todas as imagens solicitadas.
2. Nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, nenhum ato será declarado nulo se, da nulidade, não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.
3. Incabível o reconhecimento da nulidade da prova em razão de violação indevida dos dados armazenados em aparelho eletrônico do denunciado, uma vez que a apreensão ocorreu em situação de flagrante delito, devido ao suposto armazenamento de material pornográfico envolvendo menores de idade. Outrossim, a proteção do art. 5o, XII, da CF restringe-se ao sigilo das comunicações telefônicas e telemáticas, não abrangendo os dados armazenados em dispositivos eletrônicos, como na hipótese.
4. O conjunto probatório dos autos é suficiente para ensejar a condenação do apelante pelos crimes previstos nos artigos 240, § 2o, incisos II e III, e 241-B, ambos da Lei n° 8.069/1990, tendo a prova pericial constatado que o réu produziu vídeos e fotografias, possuiu e armazenou em dispositivo eletrônico imagens das adolescentes.
5. Inaplicável a causa de diminuição de pena do artigo 241-B, §1°, da Lei n° 8.069/1990, diante da considerável quantidade de material apreendido contendo cena de sexo explícito ou pornográfica, envolvendo criança ou adolescente.
6. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, não provido.